Tribunal: TJMT
Processo: 0002389-83.2016.8.11.0011
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002389-83.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WILTON VILLA CAMARGO - CPF: 062.290.381-02 (APELANTE), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), TIAGO HENRIQUE SAMPAIO DE ALMEIDA (APELADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1.040, II, DO CPC - TEMA N.o 1.097 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MULTA DE TRÂNSITO SEM IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTOR - TESE FIRMADA QUE NÃO SE APLICA À HIPÓTESE DESTES AUTOS - CONTROVÉRSIA DIVERSA - ALIENAÇÃO DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA DO BEM AO DETRAN - INCUMBÊNCIA DO VENDEDOR - NÃO TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO - INCUMBÊNCIA DO COMPRADOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Na Tese que deu origem ao Tema n.o 1097/STF foi tratada a questão da necessária observância da dupla notificação de multa de trânsito aplicada às pessoas jurídicas proprietárias de veículo, quando ausente a indicação do condutor infrator: a primeira, referente à autuação da infração e a segunda, sobre a aplicação da multa.

2. Nos presentes autos, se discutiu o caso em que o vendedor deixou de comunicar ao órgão de trânsito competente a alienação do veículo e o comprador deixou de promover a transferência para o seu nome, no prazo legal de 30 dias.

3. Tratam-se, pois, de situações distintas, em que não se aplica a referida Tese, uma vez que a controvérsia a ser aqui dirimida não se refere a infração/multa de trânsito, mas a eventual responsabilização solidária por penalidades e dívidas tributárias, ante a inércia quanto à necessária comunicação do negócio jurídico ao órgão de trânsito estadual.

4. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

WILTON VILLA CAMARGO
interpôs o presente recurso de Apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, na Ação Declaratória de Transferência de Propriedade de Veículo e de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer n.o 0002389-83.2016.8.11.0011, Código 239250, ajuizada em desfavor do
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – Detran/MT
, em que foram julgados totalmente improcedentes os pedidos constantes na exordial, com fulcro no art. 487, I, do CPC, sendo o ora Apelante condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 2o, CPC.

O recurso de Apelação cível restou improvido à unanimidade pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, em sessão realizada em 22/07/2020 (id. 52342462 – pp.1/4) e a sentença ratificada, com a seguinte conclusão, em síntese:
“(...) O adquirente de veículo automotor é responsável pela transferência de propriedade do bem para seu nome no prazo de trinta dias, junto ao órgão de trânsito estadual. Do mesmo modo, é atribuição do vendedor comunicar a venda ao Detran, sob pena de ser responsabilizado solidariamente acerca de eventuais penalidades impostas e dívidas tributárias”.

Contra essa decisão foi interposto Recurso Especial ao STJ (id. 58097579 – pp. 1/10), ao qual foi negado seguimento pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça (id. 67661964 – pp.1/3).

Ato contínuo, foi interposto Agravo em Recurso Especial ao STJ (id. 76453975 – pp. 1/7), com as respectivas apresentações das contrarrazões dos Agravados (Estado de Mato Grosso - id. 78935486, pp. 1/5 e Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - id. 79062462, pp. 1/4).

Ausentes as contrarrazões do Agravado Thiago Henrique Sampaio de Almeida (id. 83395999 – p. 1).

A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos pela Desa. Maria Aparecida Ribeiro, então Vice-presidente desta Corte de Justiça, sendo determinada a remessa dos autos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do § 4o do art. 1.042 do CPC (id. 83801497 – pp. 1/2).

Naquela Corte, a Ministra Regina Helena Costa, no exercício da Relatoria, conheceu do Agravo e determinou sua conversão em Recurso Especial, sem prejuízo da aferição dos requisitos de admissibilidade em momento oportuno (id. 107691966). Posteriormente, determinou a suspensão do feito até a publicação do Acórdão referente ao Tema Repetitivo n.o 1.097, do REsp n.o 1.925.456/SP (id. 107691966 – pp. 1/3).

Em cumprimento à supracitada decisão, a Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento do processo até o pronunciamento definitivo do STJ acerca do Tema n.o 1.097 (id. 108567475 – pp. 1/2).

Julgado o Tema, em definitivo, pelo STJ, e em sede de apreciação sobre a admissibilidade dos recursos às Cortes Superiores, foi determinado o retorno dos autos a esta câmara julgadora para a verificação de possível juízo de conformidade (retratação) no tocante ao mencionado Tema (id. 132148689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado,
Wilton Villa Camargo
ajuizou Ação Declaratória de Transferência de Propriedade de Veículo e de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer n.o 0002389-83.2016.8.11.0011, Código 239250, processada pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, visando que fosse dada à procedência do seu pedido de declaração de transferência de veículo, a motocicleta marca Honda/CG 125 TITAN, cor azul, placa JYZ 1541, ano 1998/1999, para o novo titular
Tiago Henrique Sampaio de Almeida
, com a respectiva comunicação dessa alienação ao Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT, a fim de que os débitos relativos aos tributos e multas sejam transferidos ao novo adquirente (id. 1971670 – pp. 1/7 e id. 1971680 – pp. 1/3).

O pedido foi julgado improcedente na origem, ao entendimento de que

o Autor não comunicou ao DETRAN a referida transferência de propriedade, como estabelece o art. 134 do CTB, bem como
“
não anexou ao processo contrato de compra e venda, ou ainda o recibos de compra e venda devidamente assinados e com a firma reconhecida em cartório extrajudicial, de tal sorte que não restou comprovado, posto que minimamente, que o requerido em questão seja, efetivamente, o comprador da motocicleta descrita na exordial
”
(id. 1971970 – pp. 1/5).

Essa decisão foi ratificada em 2a Instância, por unanimidade, por esta Câmara Julgadora, que desproveu o Recurso de Apelação Cível, conforme Acórdão visto em id. 52342462 – pp. 1/4, e a sentença ratificada, com a seguinte conclusão, em síntese:
“(...) O adquirente de veículo automotor é responsável pela transferência de propriedade do bem para seu nome no prazo de trinta dias, junto ao órgão de trânsito estadual. Do mesmo modo, é atribuição do vendedor comunicar a venda ao Detran, sob pena de ser responsabilizado solidariamente acerca de eventuais penalidades impostas e dívidas tributárias”.

Posteriormente, os presentes autos vieram encaminhados pela Vice-Presidente desta Corte para exame de eventual juízo de retratação do Acórdão em razão do Tema n.o 1097 do STJ.

O entendimento sedimentado (matéria repetitiva) pelo STJ (Tema n.o 1097), teve a seguinte tese firmada:

"Em se tratando de multa aplicada às pessoas jurídicas proprietárias de veículo, fundamentada na ausência de indicação do condutor infrator, é obrigatório observar a dupla notificação: a primeira que se refere à autuação da infração e a segunda sobre a aplicação da penalidade, conforme estabelecido nos arts. 280, 281 e 282 do CTB". (STJ, EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.925.456 – SP, Primeira Seção, Relator: Ministro Herman Benjamin, DJe: 13/06/2022)

De se ver, portanto, que a controvérsia constante nestes autos difere daquela questão que deu origem ao Tema n.o 1.097, firmado pelo STJ.

Enquanto no caso dos autos se discutiu a alienação de veículo, que o vendedor deixou de comunicar ao órgão de trânsito competente e o comprador deixou de promover a transferência no prazo legal de 30 dias; naquele, que deu origem ao Tema 1.097/STJ, foi tratada a questão da obrigatoriedade de observar a dupla notificação da multa, quando ausente a indicação do condutor infrator: a primeira, referente à autuação da infração e a segunda sobre a aplicação da multa.

Dessarte, em sede de
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO
, mantenho o v. Acórdão, nos termos em que prolatado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023